Tribunal: TJBA
Processo: 8005064-54.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8005064-54.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ROBERTO JOSE DA SILVA Advogado(s): COSME JOSE DOS REIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV; ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CP (POR TRÊS VEZES)º E ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.826/03, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PLEITO GENÉRICO E CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PRELIMINAR REJEITADA. DESCONSTITUIÇÃO DA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADOS A MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. INADMISSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. DÚVIDAS DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Processo Penal rege-se pelo princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não deve ser declarada nulidade sem que tenha havido prejuízo à Defesa, nos termos do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. Na hipótese, a Defesa limitou-se a pugnar pela nulidade da sentença de pronúncia, sem sequer indicar em que consiste o cerceamento de defesa e qual o efetivo prejuízo causado ao Réu, razão por que afasto a preliminar arguida. 2. A exclusão das qualificadoras, nesta fase, somente é possível, caso demonstrada, de forma incontroversa, a não ocorrência, o que não se vislumbra na hipótese. 3. Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia do Acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8005064-54.2021.8.05.0113 da Comarca de Itabuna, sendo Recorrente ROBERTO JOSÉ DA SILVA e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, REJEITAR a preliminar arguida e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado. Salvador, data registrada pelo sistema.